Tribunal: TJES
Processo: 5000696-44.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 5000696-44.2026.8.08.0000

JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória em face do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Viana originalmente no domicílio do Executado (Comarca de Vitória), nos termos do artigo 46, §5º, do Código de Processo Civil. O Juízo Suscitante redistribuiu de ofício o feito à Comarca de Viana por entender que o imóvel objeto da dívida se situa naquela Comarca. O Juízo Suscitado declinou da competência por considerar que o Município observou corretamente a norma do artigo 46, §5º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Juízo declarar de ofício a incompetência territorial relativa em Execução Fiscal ajuizada pelo credor no domicílio do Executado, e determinar a redistribuição do feito ao foro da situação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 46, §5º, do Código de Processo Civil confere à Fazenda Pública a faculdade de ajuizar a Execução Fiscal no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado, conforme também prevê o artigo 127, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 5.492 e 5.737, fixou, por meio do Tema de Repercussão Geral nº 1.204, a tese de que a aplicação do artigo 46, §5º, do Código de Processo Civil deve ficar restrita aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador, o que foi integralmente respeitado na hipótese, haja vista que a Comarca de Vitória integra o mesmo Estado do Município de Viana.

5. A competência estabelecida pelo artigo 46, §5º, do Código de Processo Civil para a Execução Fiscal é de natureza territorial e relativa, razão pela qual não pode ser declarada de ofício pelo Juízo, nos termos da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

6. A redistribuição de ofício do feito para a Comarca de Viana, sem provocação do Executado, afronta a Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça e viola a opção legítima do credor pelo foro do domicílio do devedor.

7. Declarado competente o Juízo do foro do domicílio do Executado, eventual alegação de incompetência territorial somente pode ser veiculada pelo próprio Executado, nos termos e prazos do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante (1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 5000696-44.2026.8.08.0000

JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

Conforme relatado,
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
(Id.
17852057 - págs. 9/10
) em face da determinação exarada pelo
JUÍZO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA

(Id. 17852057 - pág. 11)
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo n.º 5012807-56.2024.8.08.0024)
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em desfavor de
OTACÍLIO REGIANI,
para a cobrança de débitos de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Na espécie, o
MUNICÍPIO DE VIANA
ajuizou a
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 5012807-56.2024.8.08.0024) perante o Juízo de Vitória, tendo em vista ser o domicílio do Executado.

A Petição Inicial foi distribuída ao
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA
(Juízo Suscitante), que exarou
Certidão de Não Conformidade
(id. 12559754 dos autos originários), procedendo à redistribuição do feito à Comarca de Viana,
"tendo em vista que o exequente é o Município de Viana e o imóvel objeto da dívida tributária está localizado naquele Município".

Nessa oportunidade, o
Juízo Suscitado
declinou de sua competência, sob o fundamento de que o
MUNICÍPIO DE VIANA
seguiu a norma de competência prevista no
artigo 46, §5º, do Código de Processo Civil
, ao optar pelo ajuizamento da Execução Fiscal perante o foro do domicílio do Executado (Vitória).

Por sua vez, o
Juízo Suscitante
aduz que a regra de competência territorial disposta no
artigo 46, §5º, do Código de Processo Civil
apresenta natureza relativa e não pode ser declarada de ofício pelo Juízo, nos termos da
Súmula nº 33 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
. Sustenta, ainda, que
"os valores executados na Certidão de Dívida Ativa constituem crédito intrínseco ao local, não podendo ser recebido por outros municípios".

Decisão
(id. 17884900), designando, provisoriamente,
Juízo Suscitante
(
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA
) para resolver as medidas urgentes do referido processo, bem como, para, no prazo de 10 (dez) dias, o Juízo Suscitado prestar Informações, nos termos do artigo 954, do Código de Processo Civil.

A despeito de cientificado (Certidão id. 17914462), não foram prestadas as Informações requisitadas ao Juízo Suscitado.

Parecer ministerial de id. 19247632, manifestando-se pela procedência do Conflito de Competência para declarar competente o Juízo Suscitante.

Com efeito, esta Relatoria, por meio da Decisão (id. 17884900) designou, provisoriamente, o Juízo Suscitante (
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA
) para resolver as medidas urgentes na demanda originária, com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“DECIDO.

À luz das disposições que disciplinam a tramitação do Conflito de Competência, dentre as quais se destaca a regra inserta no
artigo 954,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil
, tem-se por prudente aguardar as informações do Juízo Suscitado antes de qualquer pronunciamento quanto ao mérito da presente questão.

Por outro lado, ante a possibilidade de o Relator designar provisoriamente, na forma do
artigo 955, do mesmo Diploma Legal
, qual dos Juízos Conflitantes deverá resolver as medidas urgências, revelam-se pertinentes algumas considerações acerca da matéria.

Com efeito, da análise do processo originário, infere-se, conforme relatado, que o
MUNICÍPIO DE VIANA
ajuizou voluntariamente a
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 5012807-56.2024.8.08.0024) em desfavor de
OTACÍLIO REGIANE
perante o Juízo de Vitória, por ser o domicílio habitual do Executado, conforme descrição da Certidão de Dívida Ativa (id. 12559752), em cumprimento ao disposto no
artigo 46, §5º, do Código de Processo Civil
,
in verbis:

Art. 46.
A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

[...]

§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

Sobre o tema, importa registrar, por oportuno e relevante, o disposto no
artigo 127, inciso I, do Código Tributário Nacional
, segundo o qual o domicílio tributário de pessoas naturais é a sua residência habitual,
in litteris:

Art. 127.
Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:

I -
quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;

A rigor, a esse respeito, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento das
ADIs 5.492 e 5.737
, atribuiu interpretação conforme a Constituição para restringir a aplicação do artigo 46, §5º, do Código de Processo Civil “
aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”,
fortalecendo a opção da Fazenda Pública de ajuizar a Execução Fiscal no foro do domicílio do Executado, desde que nos limites do mesmo Estado, ou no foro do local onde ocorreu o fato gerador da exação constante da Certidão de Dívida Ativ
a.

O aludido entendimento foi sedimentado nos termos do
Tema de Repercussão Geral nº 1.204, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
no qual restou fixada a tese de que
“A aplicação do art. 46, § 5º, do CPC deve ficar restrita aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”
(
STF,
ARE 1327576, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-08-2024 PUBLIC 20-08-2024).

Na hipótese,
a Fazenda Pública Municipal de Viana exerceu a faculdade legal de ajuizamento da Execução Fiscal no domicílio do Executado constante na Certidão de Dívida Ativa, na Comarca de Vitória/ES, conforme o §5º, do artigo 46, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, considerando que as normas de competência territorial possuem natureza relativa, incumbe ao Executado alegar eventual incompetência nesse sentido, não podendo ser declarada de ofício,
ex vi
da
Súmula nº 33, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

A propósito, extraem-se precedentes no mesmo sentido da jurisprudência do
Egrégio Tribunal Estadual de São Paulo
e deste
Egrégio

Tribunal de Justiça
,
verbatim:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 33 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acerca de competência para ajuizamento das ações de execução fiscal, o artigo 46, § 5º, do Código de Processo Civil, preceitua: “A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.”

2 . Considerando o critério de territorialidade, é nítido o caráter relativo da competência no caso em comento, de modo que não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, impondo-se a aplicação da Súmula 33 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

3. Recurso conhecido e provido .

(
TJ-ES -
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050326220248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 15/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA RELATIVA - FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 – Em regra, a execução fiscal deve ser proposta no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado, nos termos do § 5º do art. 46.
De outro lado, preceitua a Súmula 58 do STJ que: “Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada” .

2 - Não se verifica de plano a aplicabilidade da referida súmula, já que se observa que a CDA foi formada com o endereço da sede da empresa executada, o que demonstra a ciência prévia do ente acerca do foro competente para o ajuizamento da ação executiva.

3 - Tratando-se de incompetência relativa, o seu reconhecimento carece de manifestação da parte contrária.
Desse modo, mostra-se adequada a postura do magistrado a quo que, após o oferecimento de exceção de pré-executividade, declinou a competência para o foro da sede da empresa executada, tal como descrito na CDA.

4 - Sendo patente a ciência do Estado acerca do adequado endereço da sede da executada desde quando iniciado o procedimento administrativo, não há como afastar de imediato o posicionamento que este Tribunal vem adotando acerca do tema .

5 – Recurso improvido.

(
TJ-ES -
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003308-62.2020.8 .08.0000, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, 20/04/2021)

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA DE IPTU SITUADO NA COMARCA DE CAMPINAS. DEMANDA AJUIZADA NA COMARCA DE PAULÍNIA . FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
ART. 46, § 5º, DO CPC .
Execução fiscal distribuída originariamente na Comarca de Paulínia. Foro do domicílio do executado. Declinação de ofício da competência para redistribuição dos autos ao juízo do local da situação do bem. Impossibilidade
. Inteligência dos artigos 46, § 5º do Código de Processo Civil e 127, II do Código Tributário Nacional. Competência territorial de natureza relativa que não pode ser declinada ex officio. Súmula nº 33 do E. STJ . Conflito conhecido. Competência do Juízo do Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Paulínia.

(
TJ-SP -
CC: 00054309820218260000 SP 0005430-98.2021 .8.26.0000, Relator.: Daniela Maria Cilento Morsello, Data de Julgamento: 15/02/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 15/02/2021).

Nestes moldes, ao menos nesse juízo de cognição embrionário, perfilho da compreensão no sentido de que o processo originário, alusivo à Execução Fiscal de débito de IPTU, deve ser processado no foro do domicílio do Executado no qual foi ajuizado, qual seja, o da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA.

Isto posto, designo provisoriamente o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA para resolver as medidas urgentes no referido processo.

Cientifique-se o Juízo Suscitante e Suscitado para ciência e cumprimento do presente
decisum
, devendo, este último prestar as devidas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 954, do Código de Processo Civil.

Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça Cível, em atenção ao parágrafo único, do artigo 951, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Diligencie-se.

Após, retornem os autos conclusos.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Diante das expendidas considerações, reafirma-se, nesta oportunidade, a competência do Juízo Suscitante (1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória) para processar e julgar a demanda de origem.

Consoante os fatos narrados, o
MUNICÍPIO DE VIANA
exerceu a faculdade legal de ajuizamento da Execução Fiscal no domicílio do Executado, nos termos do
artigo 46, §5º, do Código de Processo Civil,
tratando-se, pois, de competência territorial de natureza relativa, a qual não pode ser declarada de ofício pelo Juízo, em conformidade com a
Súmula nº 33 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbatim: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"
.

Nesse sentido, já decidiu o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
EXECUTADO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA . IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ.
LIDE COM O MUNICÍPIO DE POÁ. PRETENSÃO DE RECONHECER A INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ . APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte
. III - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da inexistência de lide com o Município de Poá, a fim de definir o juízo competente para apreciar e julgar a ação, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ . IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido .

(
STJ -
AgInt no REsp: 2031882 SP 2022/0193346-9, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Desta feita, uma vez ajuizada a demanda no foro do domicílio do Executado e inexistindo manifestação da Parte executada suscitando incompetência do foro, deve ser mantido o processamento e julgamento do processo no Juízo originário, porquanto impossibilitada a declaração de incompetência de ofício pelo Magistrado.

Isto posto, conheço do presente Conflito Negativo e declaro a competência da
1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória(Juízo Suscitante)
para processar e julgar a causa de origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.